Tribunal: TJDFT
Processo: 0741511-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741511-28.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE VIEIRA MARTINS, BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LANA VIEIRA MARTINS EMBARGADO: ROSAS ADVOGADOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ELIANE VIEIRA MARTINS E LANA VIEIRA MARTINS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 66905926, que conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelas embargantes e negou-lhe provimento, mantendo a decisão, que determinou a expedição de ofício ao TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, a fim de reter parte do salário da executada ELIANE VIEIRA MARTINS, e depositar em conta vinculada ao processo originário, o importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido de seus vencimentos (decotados IR e INSS). A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 67196968, sustenta que estariam configuradas contradições e omissões no v. acórdão recorrido, quanto à não aplicação do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que a mitigação de tal dispositivo caberia apenas nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar e de rendimentos superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos (§2o), que não ocorre nos autos. Pondera a necessidade de sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença originário, em razão do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça. Com base nesses argumentos, a parte embargante pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais debatidos, e postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 14:28:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora